Tribunal: TJBA
Processo: 8109190-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109190-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LUNA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
.
Recurso de Apelação
.
Ação pelo rito comum.
Declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais.
Cartão de crédito
. Relação jurídica incontroversa. Ausência de falha na prestação do serviço. Débito demonstrado. Inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Dano moral. Não ocorrência. Configuração de má-fé processual.
Sentença mantida. Apelação não provida.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito ajuizada em face de instituição financeira. A parte autora sustentou que teve seu nome negativado indevidamente, sem notificação prévia, alegando inexistência de relação contratual com o réu e pleiteando reparação por dano moral. A sentença impugnada reconheceu a regularidade da negativação e condenou a autora por litigância de má-fé.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em (i) definir se a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes é indevida por ausência de relação contratual com a instituição financeira; e (ii) estabelecer se houve litigância de má-fé por parte da autora, a justificar a aplicação de multa.

III – Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da norma consumerista.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano.

5. Compete ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo do réu o ônus quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

6. A instituição financeira apresentou documentação suficiente demonstrando a origem da dívida, incluindo contrato de cartão de crédito e faturas, além de documentos pessoais vinculados à contratação.

7. A parte autora não impugnou eficazmente os documentos apresentados, tampouco comprovou a inexistência da relação jurídica, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

8. Confirmada a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, inexiste dever de indenizar por danos morais, por ausência de ato ilícito.

9. A tentativa da autora de negar relação contratual existente, devidamente comprovada nos autos, configura alteração dolosa da verdade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, II e III, do CPC.

10. A manutenção da multa por litigância de má-fé, fixada em
1
% sobre o valor da causa, é proporcional e adequada diante da conduta processual da parte autora.

11. Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

IV – Dispositivo e tese

1
2
. Sentença mantida.
Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8109190-98.2024.8.05.0001
, em que é apelante
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LUNA

e apelada
BANCO
DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.